Tribunal: STF
Processo: HC 59886
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
SURSIS.
NÃO BASTA A PRIMARIEDADE DO RÉU PARA A CONCESSÃO DO "SURSIS" O
ARTIGO 84 DO CPM (REDAÇÃO DA LEI 6.544/78) SUBORDINA-A AO EXAME DO
PRESSUPOSTO DO ITEM II - ANTECEDENTES E PERSONALIDADE, MOTIVOS E
CIRCUNSTANCIAS, BEM COMO SUA CONDUTA POSTERIOR.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.